Tribunal: STF
Processo: HC 241804
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erica Eugênia de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 877.665/PE (evento 7).



    A paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput e §1º, I e II, c.c. §4º, da Lei nº 9.613/98) (eventos 3 e 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis à paciente, como primariedade e residência fixa. Sustenta que a paciente “está sendo acusada da prática da traficância e de integrar organização criminosa unicamente por ter um relacionamento amoroso com um dos corréus”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria. 



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, uma vez que a agravante integra, em tese, organização criminosa articulada e dedicada à prática do delito de tráfico de drogas, sendo apontada como responsável pela lavagem de capitais provenientes da atividade ilícita do grupo liderado por seu companheiro. 



    3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Revelam os autos que a Paciente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais.



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva, ao fundamento de que:



    “Quando ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, como bem asseverou o Parquet, à luz dos argumentos expendidos, com os documentos apresentados e a representação pormenorizada, tenho que se encontram presentes, no caso concreto, à evidência os motivos ensejadores da expedição de decreto de prisão preventiva em desfavor dos representados, porquanto evidentes a existência dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, além de indícios suficientes de autoria. 



    O farto material colhido demonstra a periculosidade dos investigados, sobretudo em razão dos fortes indícios de serem integrantes de conhecida – e perigosa – organização criminosa atuante nesta comarca. Sobre a individualização da conduta de cada um dos representados, aponta a autoridade policial o seguinte:



    (...).



    II.9 – ERICA EUGENIA DE ANDRADE “ERICA”



    A investigada é esposa de OSNIR CANDIDO URBANO, vulgo “CABEÇA”, e ao longo deste inquérito demonstrou participar ativamente nas atividades ilícitas de OSNIR CABEÇA, sobretudo no que diz respeito à ocultação de valores e movimentação de ativos provenientes do tráfico de drogas. Durante o cumprimento da busca e apreensão na casa de ÉRICA e OSNIR CABEÇA, foram apreendidos CINQUENTA cartões de crédito em seu nome, além de um veículo JEEP COMPASS, placa RZS8B64, comprado com dinheiro proveniente do tráfico e de sua propriedade. 



    O Documento 133366430, pág. 01 e seguintes, traz aos autos informações obtidas junto ao COAF e analisadas pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro LAB-LD, em que se observa claramente ERICA EUGENIA fazendo uso de seu nome para fazer movimentações financeiras oriundas de dinheiro obtido por esta ORCRIM. 



    Além disso, ERICA EUGÊNIA teve a incumbência de aliciar sua irmã SHIRLEY EUGENIA DE ANDRADE, também investigada, para que esta comprasse imóveis em seu nome com o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, imóveis estes que um milhão e noventa e seis mil reais. Frisamos aqui que nem OSNIR CABEÇA ou ERICA possuem qualquer atividade laboral que justifiquem tais gastos. 



    ERICA EUGENIA gozava de todas as benesses proporcionadas pelo dinheiro do tráfico, vivendo em condomínio de luxo de alto padrão, comprando joias quase que semanalmente e, apesar de tudo isso, em seu interrogatório teve a coragem de dizer que sequer sabia a origem deste dinheiro que circulava por suas contas, demonstrando que não é apenas esposa de OSNIR CABEÇA mas também é uma integrante ativa desta ORCRIM. 



    Mesmo após a prisão de OSNIR CABEÇA e cumprimento de busca e apreensão em seu imóvel, esta equipe tomou conhecimento quando em contato com a joalheria VIVARA do Natal Shopping que ERICA EUGENIA compareceu na loja para resgatar joias que ali estavam sendo ajustadas.



    (...).



    Nesse diapasão, tem-se que a periculosidade dos agentes, autoriza – e, mais que isso, recomenda – o decreto de prisão preventiva, como forma de se preservar a ordem pública, eis que, em liberdade, encontrarão os representados os mesmos estímulos relacionados às infrações penais anteriores, além de incutir nas mentes dos investigados e da sociedade o sentimento de impunidade. 



    Veja-se, nesse sentido, que muitos dos representados já se encontraram segregados cautelarmente por outros processos e, ainda assim, mantém relevante papel dentro da organização criminosa, atuando não apenas nas operações financeiras do esquema de lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico, como participando ativamente do tráfico de drogas. 



    Assim, resta constatada, suficientemente, a periculosidade dos agentes.“



    O Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a custódia cautelar, à seguinte consideração: “Com efeito, descabido afirmar que o único fundamento do édito constritor seria a mera circunstância de ser a Paciente companheira do corréu Osnir, sem que se lhe possa atribuir a prática de qualquer delito. A juíza impetrada, além de invocar a periculosidade concreta que decorreria das práticas delituosas atribuídas à organização criminosa, faz expressa remissão à necessidade da constrição cautelar da Paciente, diante de sua atuação efetiva no esquema criminoso, incumbindo-lhe a lavagem de vultosos recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas e, inclusive, o aliciamento da própria irmã para adquirir imóveis de elevados valores. Impende destacar que o companheiro da Paciente é apontado como o líder da facção conhecida como Comando do Litoral Sul – CLS, antes conhecida como o grupo criminoso chamado Trem Bala, ao qual é atribuído o controle do tráfico de drogas na comarca de Ipojuca e cidades vizinhas, com extenso histórico de crimes violentos, dentre os quais inúmeros homicídios. Destarte, é imperiosa a interrupção das atividades delituosas do suposto grupo criminoso, que não deve se resumir ao núcleo responsável pelas ações violentas, impondo-se que também seja extirpado o braço financeiro da organização, estancando os vultosos recursos econômicos movimentados por aqueles que se mantém à margem da prática delitiva propriamente dita, sob a proteção da aparente conduta ilibada e da primariedade. Segundo assentou a julgadora primeva, a Paciente não seria apenas a companheira do chefe da organização criminosa e sim integrante efetiva do grupo e beneficiária direta dos lucros oriundos da mercancia ilícita, vivendo em condomínio de luxo, em cuja residência foram apreendidos bens de alto valor, como joias, equipamentos eletrônicos e veículos. Desse modo, resta patente a premência da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, estancando a reiteração de delitos graves e pondo termo à atuação de organização criminosa notadamente violenta e afeita ao tráfico de drogas e à prática de outros crimes violentos. (...). As provas obtidas mediante quebras dos sigilos das informações bancárias e telefônicas dos réus, demonstram a atuação de organização criminosa que movimenta grandes volumes de dinheiro, sem que possuam fonte de renda, evidenciando a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante do risco concreto e efetivo de reiteração delituosa. Portanto, evidenciada a periculosidade social dos imputados, resultam irrelevantes eventuais atributos pessoais favoráveis (Súmula 86, TJPE).” (evento 5).



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva da paciente, porquanto “Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, uma vez que integra, em tese, organização criminosa articulada e dedicada à prática do delito de tráfico de drogas, sendo apontada como responsável pela lavagem de capitais provenientes da atividade ilícita do grupo liderado por seu companheiro. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. (...). Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse prisma, destaco que "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). No mesmo sentido, cito: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, tal como ressaltou o ato hostilizado, a fundamentação das instâncias anteriores não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); 



    Ademais, a circunstância de a paciente ostentar primariedade e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente